Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712865-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA SILVA DOURADO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar que a ré proceda autorize a retirada do duplo J, no prazo de 24h, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) tendo em vista que a Operadora de Saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto a agravada foi a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, CNPJ: 01.685.053/0001-56, requer seja retificado o polo passivo da demanda, excluindo-se a ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0013-90; 2) o plano de saúde informou que o prazo para autorização da retirada do duplo J era de 20 dias úteis e que, devido ao feriado de Carnaval, a autorização só seria concluída em 15 de março de 2025, de modo que não houve negativa de cobertura; 3) o contrato firmado entre as partes está em plena conformidade com as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo os prazos estabelecidos para análise e autorização de procedimentos médicos (para procedimentos de alta complexidade – PAC – ou eletivos, o prazo regulamentar para autorização é de até 21 dias úteis), tendo a autorização sido concedida dentro do prazo regulamentar; 4) não há nos autos qualquer comprovação de que se trata de um procedimento de urgência ou emergência, que demandasse uma autorização fora do prazo regulamentar, tendo sido solicitado em caráter de atendimento ELETIVO, ou seja, não há qualquer declaração no sentido de risco IMEDIATO DE MORTE ou qualquer risco IMINENTE que comprometesse a saúde da agravada; 5) tem o direito de restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a prestá-las, sob pena de ofensa à mutualidade, caso contrário, será mais cômodo ao consumidor optar pelos planos com valores menores e depois buscar o afastamento de todas as limitações e exigir todas as obrigações da saúde e prestação ilimitada; 6) a cobrança relativa a internação e tratamento deve ser feita pela via administrativa (conforme convênio), cabendo ao hospital encaminhar as notas fiscais, documentos médicos e demais documentos necessários à operadora de saúde para a realização da cobrança, não havendo que se falar em pagamento nos autos, tampouco diretamente à agravada; 7) a multa diária foi estabelecida em R$ 1.000,00, sem limitação e com prazo de 24h para cumprimento da obrigação, o que se revela desproporcional, considerando que o valor da causa foi arbitrado em apenas R$ 1.518,00, tornando a multa acumulada excessivamente superior ao conteúdo econômico discutido na demanda; 8) a tutela já foi integralmente cumprida, não se justificando a aplicação de multa; 9) se a agravada pretende que a agravante lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução diante do risco de irreversibilidade da tutela concedida; 10) o prazo para cumprimento da tutela deve ser fixado em 15 dias, considerando a complexidade de todo o procedimento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação a ela imposta ou: “c) Ad argumentandum, na mais remota hipótese de se entender pela procedência do pedido, a Ré requer (i) o procedimento seja realizado em rede credenciada ou que se observe os limites de reembolso, em caso de utilização na clínica particular requerida pela Agravada e (ii) que seja observado o limite contratual de reembolso, atentando-se aos limites das coberturas contratuais respectivas d) Ainda em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se um teto para a incidência da multa. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias;” Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso dos autos, ambos os requisitos se encontram presentes, porquanto foi solicitada a retirada do cateter em 13/02/2025 (ID 228216081), mas em que pese a condição de saúde da autora, com gravidez gemelar e quadro de infecção urinária, o pedido ainda não foi autorizado, havendo necessidade urgente de retirada do dispositivo para que seja dada continuidade ao tratamento da autora. (...)” O relatório médico juntado pela agravada, por sua vez, sugere atividade inflamatória na bexiga, in verbis: “(...) Bexiga parcialmente repleta, contendo extremidade distal do cateter de duplo J à esquerda e espessamento difuso/irregular de suas paredes sugerindo atividade inflamatória (cistite) na dependência da estrita correlação ao contexto clínico/laboratorial adequado. (...)” Sendo assim, diante do quadro de saúde informado pela agravada (gravidez de gêmeos e gestação de alto risco), justifica-se a urgência na cirurgia requerida. Por sua vez, quanto à forma de cobrança do procedimento em questão, considerando que a decisão agravada não tratou dessa matéria, não seria possível a sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Já em relação às demais alegações (desproporcionalidade da multa e do prazo para cumprimento da obrigação), como consta a informação de que a tutela já teria sido integralmente cumprida, não se justifica, por ora, a pretendia readequação. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator